Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700544-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCEU PEREIRA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Esta Relatoria proferiu despacho a fim de determinar que o apelante recolhesse o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (id 34769188). Verifica-se, contudo, que o Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício de gratuidade da justiça ao apelante em parágrafo específico da fundamentação da sentença (id 33372954). O benefício, embora não esteja expresso na parte dispositiva da sentença, foi expressamente objeto de análise. Ante o exposto, torno sem efeito o despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal (id 34769188). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator